Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO. PROVA ILÍCITA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização válida para ingresso na residência e requereu a absolvição por ilicitude das provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada em casos de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF/1988.
4. O crime de posse irregular de arma de fogo é permanente, permitindo o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.
5. No caso, os policiais visualizaram maleta com características de acondicionamento de arma sendo levada para o interior da residência. O acusado confessou a posse da arma e indicou sua localização, o que configura situação de flagrante delito.
6. A ausência de gravação audiovisual da diligência não invalida a prova, conforme entendimento do STF (RE 1.342.077/SP).
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem presunção de legitimidade.
8. Rejeitada a preliminar de nulidade da busca domiciliar.
9. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, pois o réu tinha 19 anos à época dos fatos.
10. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese fixada no Tema 158 do STF, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena fixada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CP, art. 65, inc. I; CPP, art. 240, §1o, alínea “d”; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput.